Tribunal: TJBA
Processo: 8026462-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026462-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO ROBERTO PEDREIRA

Advogado(s)
:
WALKER RAMOS DE MOURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
João Roberto Pedreira
contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, a qual afastou a incidência de honorários advocatícios sobre obrigação de fazer sem conteúdo econômico direto. O embargante sustenta omissão, ao argumento de que os honorários constituem matéria de ordem pública, requerendo o saneamento do vício e o provimento do recurso.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da tese de que honorários advocatícios são matéria de ordem pública, justificando, assim, a reanálise da base de cálculo fixada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando a impossibilidade de modificação da base de cálculo após o trânsito em julgado, em razão da preclusão pro judicato.
5. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a preclusão pro judicato impede novo pronunciamento judicial acerca de matéria já decidida, ainda que de ordem pública (AgInt no REsp 1.791.633/CE; AgInt no AREsp 1.285.886/SP).
6. A alegação deduzida pelo embargante traduz mero inconformismo, não se prestando os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
“Os

embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já

decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do

CPC.”

2. “A

preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento

judicial, ainda que a questão envolva matéria de ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8026462-66.2025.8.05.0000,
em que figura como embargante
JOAO ROBERTO PEDREIRA
e como embargado
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça